Tribunal: STJ
Processo: 0417510-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046730 - SP (2025/0417510-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY RODRIGO GOES VENCESLAU (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE -
SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Segundo a decisão agravada, na qual o habeas corpus foi indeferido
liminarmente, a pena acessória de suspensão da habilitação não
caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, o que impede sua
análise em habeas corpus. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
Documento eletrônico VDA53053832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d6995038-5db4-4bff-b188-51f4fad586fb

3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/12/2025
10/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53053832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d6995038-5db4-4bff-b188-51f4fad586fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046730 - SP (2025/0417510-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY RODRIGO GOES VENCESLAU (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE -
SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Segundo a decisão agravada, na qual o habeas corpus foi indeferido
liminarmente, a pena acessória de suspensão da habilitação não
caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, o que impede sua
análise em habeas corpus. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
Documento eletrônico VDA52788064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:53
Código de Controle do Documento: 7eb33ddd-85a0-4839-ad18-940e49c35519

3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que
WESLEY RODRIGO GOES VENCESLAU
indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa reitera a tese de nulidade do acórdão que deixou
de conhecer do recurso em sentido estrito, sob o fundamento de intempestividade,
em virtude de absoluta ausência de intimação válida.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não comporta conhecimento.
Segundo a decisão recorrida, na qual o habeas corpus foi indeferido
liminarmente, a pena acessória de suspensão da habilitação não caracteriza ofensa ou
ameaça à liberdade de locomoção, o que impede sua análise em habeas corpus. Veja-
se (fls. 1.071-1.073, grifos no original):
O cerne desta impetração é a suspensão da habilitação e (ou)
permissão do paciente para dirigir veículos automotores. Todavia,
o habeas corpus é garantia urgente, vinculada especificamente ao
. É condição de agir da ação constitucional a
direito de locomoção
identificação de risco, direto ou indireto, seja pela iminência de
prisão ou de qualquer ato que possa resultar em constrangimento
ilegal à
, o que não é o caso dos
liberdade de ir e vir do indivíduo
autos.
Nesse contexto, o habeas corpus "não é meio hábil para discutir
" (STF, HC n. 202.958
questões alheias à liberdade de locomoção
Documento eletrônico VDA52788064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:53
Código de Controle do Documento: 7eb33ddd-85a0-4839-ad18-940e49c35519

AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2a T., DJe
. O exame de
6/8/2021)
tais matérias "é insindicável na via estreita do habeas corpus, salvo
[...] nas hipóteses de concreta violação do direito de liberdade de
Nesse sentido: AgRg
locomoção, o que não se verifica na espécie.
no HC n. 664.126/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe
HC n. 281.367
11/5/2021,
14/5/2021;
/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
" (AgInt nos EDcl no HC n. 701.685
18/11/2014,
18/12/2014
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
13/12/2022)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA
POR ABANDONO DE PROCESSO. MATÉRIA NÃO
RELACIONADA
A
DIREITO
DE
LOCOMOÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O uso inadequado do habeas corpus contribui para o
aumento significativo do número de processos, em prejuízo da
efetividade da prestação jurisdicional por esta Corte. É
essencial observar a hipótese de cabimento desse remédio,
conforme o estabelecido na Constituição Federal e no art. 647
do CPP, somente quando alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
por ilegalidade ou abuso de poder, salvo nos casos de punição
disciplinar.
2. Para abordar outros temas, relacionados a garantias
fundamentais que não dizem respeito ao direito de ir e vir,
as partes devem recorrer aos meios adequados e observar
o ônus de cumprir os requisitos exigidos para sua
admissibilidade.
3. A controvérsia sobre multa aplicada a advogado por
abandono do processo, por não estar relacionada, direta ou
indiretamente, a direito de locomoção, é insuscetível de
apreciação na via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 948.717/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
destaquei)
23/12/2024,
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENA ACESSÓRIA
DE
SUSPENSÃO
DA
HABILITAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52788064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:53
Código de Controle do Documento: 7eb33ddd-85a0-4839-ad18-940e49c35519

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se busca a exclusão da
pena acessória de inabilitação para dirigir veículos.
2. O agravante reitera a tese de que a pena acessória
prejudicará seu sustento e de sua família, uma vez que exerce
a profissão de motorista há 14 anos, argumentando que a
aplicação dessa pena não é automática e deve ser
fundamentada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pena
acessória de suspensão da habilitação pode ser analisada em
habeas corpus, considerando que não caracteriza ofensa ou
ameaça à liberdade de locomoção.
III. Razões de decidir
4. A pena acessória de suspensão da habilitação não
caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção,
sendo incabível sua análise em habeas corpus.
5. O agravante não atacou o fundamento da decisão agravada,
incidindo o Enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que exige a
impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A pena acessória de suspensão da
habilitação não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade
de locomoção, sendo incabível sua análise em habeas
. 2. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da
corpus
decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
II.
art. 392,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 414.305
/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 454.800
24/10/2017;
/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 06/12/2018.
(AgRg no HC n. 955.214/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
grifei)
9/12/2024,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR.
Documento eletrônico VDA52788064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:53
Código de Controle do Documento: 7eb33ddd-85a0-4839-ad18-940e49c35519

VIA
INADEQUADA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do
direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência
de previsão legal de sua conversão em pena privativa de
liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só,
de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de
locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o
. Precedentes do STJ e do STF"
manejo do habeas corpus
(HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.
04/05/2017,
12/05/2017)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no HC n. 402.129/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/9/2017,
de
destaquei)
26/9/2017,
À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento do
habeas corpus.

Verifico que a defesa, neste regimental, ao se ater apenas à questão
relativa ao mérito da impetração, conforme relatado, não refutou o fund
amento acima trazido, o que atrai a incidência do
e a aplicação
art. 932, III, do CPC
da
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada ".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52788064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:53
Código de Controle do Documento: 7eb33ddd-85a0-4839-ad18-940e49c35519

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.730 / SP
Número Registro: 2025/0417510-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010887520258260106 10018541420258260106 10059140420238260008 10887520258260106
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO CAVALCANTE DEZIDERIO DE CARVALHO
ADVOGADOS : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY RODRIGO GOES VENCESLAU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA53023965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: 8966390b-edc4-4be5-a455-a5baae588fa5

AGRAVANTE : WESLEY RODRIGO GOES VENCESLAU (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: 8966390b-edc4-4be5-a455-a5baae588fa5